Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTO JÁ EXISTENTE COLACIONADO SOMENTE COM A APELAÇÃO. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI. GLOSA INDEVIDA DE VALORES. PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. (art. 435 do CPC). A juntada tardia de documento anexado à apelação não se afigura possível, sobretudo porque não foi apontado pelo apelante qualquer óbice à juntada do referido documento no momento oportuno. Inovação recursal e supressão de instância reconhecida.
2. A decisão n. 437/2011 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF estabelece que "o fornecimento de serviços, obras e bens sem cobertura contratual, fora das hipóteses ressalvadas em lei, dará ao fornecedor o direito a ser indenizado somente pelo que aproveitou à Administração, retirando-se quaisquer lucros ou ressarcimentos pelos demais gastos, sem prejuízo de responsabilização do gestor que der causa à despesa em desconformidade com a lei”.
3. A autora apelada prestou serviços emergenciais à Secretaria de Saúde do DF, e a perícia técnica concluiu que ocorreu glosa indevida de valores referente à nota fiscal n. 917, em valor superior ao determinado pelo TCDF, que incidiriam somente sobre o lucro, ocorrendo, em consequência, enriquecimento sem causa do Ente Público.
4. O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Evidenciado erro material na sentença quanto ao valor a ser restituído à autora, impõe-se sua correção de ofício por esta instância revisora. Precedentes.
6. Apelação conhecida e não provida. De ofício, corrigido erro material na sentença.